Tribunal: TJSP
Processo: 2283387-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO INTEMPESTIVO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
- O agravo de instrumento em questão é extemporâneo, porquanto não verificado qualquer óbice ao regular protocolo do recurso na data do vencimento do prazo, daí porque, não se pode conhecer do recurso interposto, hígida a r. decisão hostilizada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283387-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARRA BONITA, é agravada MARIA INES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283387-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30387
2
VOTO No 30387 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283387-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARRA BONITA
AGRAVADA: MARIA INÊS DA SILVA
COMARCA: SUMARÉ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) RAFAEL CARMEZIM CAMARGO
NEVES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDEFERIMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA

RECURSO
INTEMPESTIVO

AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
- O agravo de instrumento em questão é extemporâneo,
porquanto não verificado qualquer óbice ao regular
protocolo do recurso na data do vencimento do prazo, daí
porque, não se pode conhecer do recurso interposto, hígida a
r. decisão hostilizada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. copiada às fls. 78/80, que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita ao agravante, vez que não comprovada a hipossuficiência financeira,
determinando o recolhimento da taxa judiciária sob pena de indeferimento da inicial.
Destacou que apesar de se tratar de condomínio destinado a pessoas de baixa renda,
possuía suas contas equilibrada, sendo que o valor arrecadado mensalmente estava
sendo suficiente para o pagamento das despesas.
Sustentou, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser reformada,
ao argumento de que foi desprezado o fato de que grande parte dos condôminos são
inadimplentes, tratando-se de imóvel destinados a moradores de baixíssima renda,
fato esse que provocava a insuficiência de recursos. Afirmou que a inadimplência era
superior a R$ 407.819,31, pugnando, no mais, pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283387-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30387
3
Na análise do prazo, deve ser observado o teor do Provimento no
1321/2007, do Conselho Superior da Magistratura. Mencionado Provimento instituiu o
Diário da Justiça Eletrônico e dispôs em seu art. 6o sobre as regras para a contagem
de prazo. Vejamos:
Art. 6o Considera-se a data impressa no Diário da Justiça
Eletrônico, como sendo o dia em que o periódico foi
disponibilizado no site do Tribunal de Justiça.
§ 1o O primeiro dia útil seguinte à data em que o Diário da Justiça
Eletrônico foi disponibilizado é considerado como data da
publicação.
§ 2o Os prazos processuais para o Tribunal de Justiça e todas as
comarcas terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação.
Note-se que mencionado provimento faz distinção entre a data da
publicação e a data de início de contagem do prazo processual.
In casu, conforme se infere dos autos, a r. decisão agravada foi
publicada em 06.11.20 (fls. 84/85), este não é o termo inicial da contagem do prazo
para interposição de recurso, na medida em que o §2o do mesmo dispositivo, impõe
que os prazos se iniciem no primeiro dia útil que seguir ao dia considerado como data
da publicação.
Assim, no caso em estudo, a contagem do prazo se iniciou no dia 09
de novembro de 2020 (segunda-feira).
Tratando-se de agravo de instrumento, cujo prazo de interposição é de
quinze dias (cf. art. 1.003, § 5o, do NCPC), contados em dias úteis (art. 219, do
NCPC), imperioso concluir que o termo final do prazo para interposição do agravo de
instrumento era dia 27 de novembro de 2020.
Assim, verifica-se que o recurso em apreço foi protocolado em 30 de
novembro de 2020, quando encerrado o prazo, sendo certo no interregno entre os
dias 09 de novembro de 2020 (início da contagem do prazo recursal) e 27 de
novembro de 2020 (fim do prazo), vez que não houve feriado ou suspensão do
expediente e até mesmo indisponibilidade do sistema, que pudesse modificar o termo
final do prazo para a interposição do recurso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283387-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30387
4
Em outras palavras, o agravo de instrumento em questão é
extemporâneo, porquanto não verificado qualquer óbice ao regular protocolo do
recurso na data do vencimento do prazo (27 de novembro de 2020), daí porque, não
se pode conhecer do recurso interposto, hígida a r. decisão hostilizada.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora